Tribunal: TJPA
Processo: 0812689-76.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812689-76.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FRANCISCO DE SOUZA CORREA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Não enseja revogação a decisão que desenvolve fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como clarificando a gravidade do delito advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, como se deu na espécie.

2. Inexiste ilegalidade na decisão que pronuncia e mantém a custódia cautelar com base na permanência dos motivos que ensejaram a decretação medida extrema, porquanto “a jurisprudência do STJ admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade” (AgRg no HC n. 736.957/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022).

3.
In casu
, não há que se falar em malferimento ao postulado da contemporaneidade, vez que o caso dos autos corresponde a “tentativa de feminicídio praticada em um contexto de escalada de violência contra a vítima (ex-cônjuge)” em que “a conduta ora imputada representou o ápice de outras agressões frequentes, elementos esses que flexibilizam a regra da contemporaneidade ao indicarem elevada possibilidade de recidiva” (STJ, AgRg no HC n. 660.261/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/5/2021).

4. Por fim, consoante entendimento preconizado no âmbito do STJ, afasta-se “a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC 149.266/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ, HC 512.794/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 12/12/2019).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14/11/2023 a 17/11/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA CORRÊA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da Ação Penal n. 0804154-71.2022.8.14.0008. Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV e VI e §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP, e está preso preventivamente desde 04 de novembro de 2022.

Em razões de direito, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de manutenção da prisão preventiva em sentença pronúncia à míngua de fundamentação idônea, ressaindo a inexistência de fatos concretos que justifiquem a necessidade da medida cautelar e pugnando, em sede de liminar e no mérito, pela revogação da custódia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15559552.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente e a causa ensejadora da medida constritiva impugnada (ID n. 15654343).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada (ID n. 15796359).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do habeas corpus para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar constrangimento ilegal sob o argumento de que a autoridade coatora manteve a prisão preventiva do paciente em sentença de pronúncia à míngua de fundamentação idônea, concreta e contemporânea, em menoscabo ao art. 413, §3º, do CPP, circunstância que ensejaria a revogação da custódia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares diversas.

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculada com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP, aplicável ao presente caso por força do art. 413, §3º, do mesmo diploma legal.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, no crime de tentativa de feminicídio, como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência da prova da materialidade e da presença de indícios suficientes da autoria,
“o destacado modo de execução do delito e o prognóstico de recidiva criminosa”
, justificando a segregação para resguardar a ordem pública (STF,
AgR no HC 213.265/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/04/2022).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que
tanto a decisão que decretou a custódia cautelar, quanto as que a mantiveram, desenvolveram

fundamentação idônea e suficiente,
assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como clarificando a gravidade do delito advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Confira-se:

DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA:

“Inicialmente, como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência dos seguintes PRESSUPOSTOS:
periculum in mora
(ou
periculum libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
). O primeiro significando o risco de que a liberdade da agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ela praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelos elementos de informação que formam a peça flagrancial.
In casu
, a autoria e a materialidade restam suficientemente comprovadas para fins de decretação de prisão preventiva.

No que tange aos REQUISITOS LEGAIS, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, vez que o delito é extremamente grave: tentativa de feminicídio. Os eventos narrados pela autoridade policial são graves e não há possibilidade de conceder liberdade provisória ao autuado, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva insculpidos no artigo 312 do CPP, é dizer, a ordem pública resta sobejamente prejudicada se se proceder à soltura imediata do cidadão preso, comprometendo significativamente a ordem local, além de ser imprescindível para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.
Com efeito, a vítima narra já ter sido ameaçada pelo flagranteado, que em ocasião anterior chegou a afirmar que tiraria a vida dele e a dela, o que denota o estado de perigo que, solto, ele representa.

Há, neste sentido, extrema necessidade, por ora, da manutenção do flagranteado no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada. Não bastasse isso, a conduta do flagranteado na prática do delito evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas em liberdade logo após a prática de crime.” (ID n. 15550679 – Págs. 3/4)

DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA:

“[...] em que pese os argumentos da defesa, verifica-se nos autos em tela, por ora, imperiosa a manutenção da medida cautelar imposta para garantia da ordem pública, pois presentes os indícios de autoria e demonstrada a materialidade.

Ressalta-se que a conduta praticada pelo acusado revela elevada periculosidade, pois tentou ceifar a vida de sua ex esposa com quatro facadas, por não se conformar com o fim do relacionamento.

Portanto, pelo que consta dos autos e aferindo que não houve alteração do quadro fático e jurídico já delineado, entendo ainda presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, concorde o art. 312 do CPP.

Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade) MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA CORREA.” (ID n. 15550681 – Págs. 3/4).

REAVALIAÇÃO DA PREVENTIVA EM SENTENÇA DE PRONÚNCIA:

“Em atenção ao disposto no art. 413, § 3°, do CPP, entendo que a prisão preventiva do acusado deve ser mantida, pois a sentença de pronúncia
não modificou a situação fática que justificou a determinação da prisão preventiva
.” (ID n. 15550682 - Pág. 9).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inexistindo ilegalidade na decisão que pronunciou e manteve a custódia cautelar do paciente com base na permanência dos motivos que ensejaram a decretação medida extrema, porquanto “
a jurisprudência do STJ admite a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade
” (
AgRg no HC n. 736.957/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 31/8/2022).

Além disso, também não há que se falar em malferimento ao postulado da contemporaneidade, vez que o caso dos autos corresponde a “
tentativa de feminicídio praticada em um contexto de escalada de violência contra a vítima (ex-cônjuge), pois a conduta ora imputada representou o ápice de outras agressões frequentes, elementos esses que flexibilizam a regra da contemporaneidade ao indicarem elevada possibilidade de recidiva
.” (STJ,
AgRg no HC n. 660.261/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/5/2021).

Por derradeiro, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de

“
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/11/2023